Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730049-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: BERNARDO PEREIRA PERDIGAO, MARIO CEZAR BRAGA PERDIGAO, MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO, MARCOS PEREIRA PERDIGAO, JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA PERDIGAO, MARIA EDUARDA OLIVEIRA PERDIGAO, G. O. P., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a" e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO VOO INTERNACIONAL. NEVASCA. DEMORA NA REMARCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. MINORADO. INDENIZAÇÃO DO MENOR. BLOQUEIO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). 1.1. No caso em análise, a companhia aérea demorou cinco dias para remarcar voo internacional em decorrência de uma nevasca, contudo, não existem nos autos comprovação de a intempérie climática tenha gerado impedimento durante todo o período, razão pela qual a demora na realocação dos consumidores gera dever de indenizar. 2. Gastos com hospedagem e alimentação deverão ser ressarcidos pela empresa conforme notas fiscais apresentadas. 2.1. Os limites estabelecidos para reparação material na Convenção de Montreal referem-se ao extravio de bagagem, razão pela qual o limite previsto no artigo 22 não é aplicável ao caso em tela. 3. Atraso injustificado por cinco dias para realocação em outro voo configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor ou perturbação diária, sendo devida a reparação moral. 4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 4.1. Na situação que se descortina, o valor fixado deve ser reduzido. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o bloqueio dos bens do menor é medida necessária apenas nos casos em que houver comprovação de má-administração dos bens pelos pais, o que não parece ser o caso dos autos. 6. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, pugnando pela redução do valor fixado a título de danos morais indenizáveis, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigos 19 e 29, ambos da Convenção de Montreal, defendendo o não cabimento de indenização de ordem moral de caráter punitivo em casos que envolvam demandas decorrentes de transporte aéreo internacional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta transgressão aos artigos 5o, inciso LV, e 178, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/ DF 45.788. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1678458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos 19 e 29, ambos da Convenção de Montreal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso em análise, discute-se possível falha na prestação do serviço em razão de cancelamento do voo internacional motivada por nevasca ocorrida no local com a consequente demora na realocação dos passageiros em outro voo. A relação em tela é regida subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores enquadram-se no conceito de consumidores e a ré de fornecedora e o serviço prestado é transporte aéreo. O Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que precipuamente as normas aplicadas devem ser as Convenções Internacionais(...).” (ID 16592665 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 178, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/ DF 45.788. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030